Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. FOTOS COMPROBATÓRIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que condenou o réu pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, a título de reparação mínima pelos danos morais decorrentes de sua conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) analisar se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal; e, subsidiariamente, (2) verificar se o caso admite desclassificação para o delito de vias de fato; (3) reexaminar as fases do processo da dosimetria da pena; e, (4) aferir se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.

4. A ausência do laudo pericial, por si só, não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, se possível a comprovação por outros meios de prova, como testemunhas e fotos.

5. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social o fato de o agente, durante o cumprimento de pena por crimes anteriores, praticar novo delito.

6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, a indenização deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.